Tribunal: TJBA
Processo: 0504013-02.2016.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0504013-02.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: Leilson Conceição Silva e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AO DELITO DE POSSE DE ARMA. PENA MÁXIMA DE TRÊS ANOS. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL SEM MARCO INTERRUPTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E ALEGADO CONSENTIMENTO DO MORADOR. APREENSÃO DE DROGAS, ARMAS E MUNIÇÕES. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. DECISÃO REFORMADA PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em face dos recorridos pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ao fundamento de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) possibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade dos recorridos em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, em razão da prescrição da pretensão punitiva; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos mínimos para o recebimento da denúncia quanto ao delito de tráfico de drogas, diante da controvérsia sobre a licitude do ingresso domiciliar e a existência de justa causa para a persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, mesmo antes do recebimento da denúncia, transcorre lapso superior ao previsto em lei sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo. No caso, tratando-se de crime cuja pena máxima cominada em abstrato é de três anos, aplica-se o prazo prescricional de oito anos, que foi superado entre a data do fato e a ausência de recebimento da denúncia. O ingresso domiciliar, embora realizado sem mandado judicial, não caracteriza, de plano, nulidade manifesta quando houver elementos prévios que apontem a existência de flagrante de delito, a exemplo de denúncia anônima, apreensão efetiva de entorpecentes e alegação de consentimento para a entrada no imóvel. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito” possui natureza permanente, permitindo a caracterização do flagrante, afigurando-se admissível, prima facie, a atuação policial sem ordem judicial prévia. O juízo de admissibilidade da denúncia não se confunde com o julgamento de mérito, sendo suficiente, para o seu recebimento, que a peça acusatória preencha os requisitos do art. 41 do CPP e esteja acompanhada de lastro probatório mínimo quanto à materialidade e aos indícios de autoria. A exordial acusatória descreve fato típico, está instruída com auto de apreensão de substâncias entorpecentes, armas e munições e apresenta suporte indiciário suficiente à deflagração da ação penal, competindo ao juízo natural, no curso da instrução, avaliar a eventual ilicitude das provas e demais teses defensivas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 109, IV, e 117, I; CPP, art. 41; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 709; TJ-BA, Recurso em Sentido Estrito nº 8031433-28.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, j. 04.09.2024; TJ-SP, Recurso em Sentido Estrito nº 1500361-57.2025.8.26.0392, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 16.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estritop nº 0504013-02.2016.8.05.0004, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorridos LEILSON CONCEIÇÃO DA SILVA e MAILSON DA CONCEIÇÃO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026